Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709535-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL RECORRENTE: LEONARDO MACEDO PEREIRA RECORRIDO: TATIANE SILVA ARAÚJO MACEDO DESPACHO Proceda a Secretaria a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 265, §§ 2o e 4o do RITJDFT. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2022 18:35:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora